Tribunal: TCU
Processo: 000.505/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3740/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades ocorridas na movimentação financeira na conta corrente do Termo de Compromisso 142/2013, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o estado do Amapá; Considerando que, por meio do Acórdão 151/2019-TCU-Plenário , o TCU conheceu da representação e, entre as medidas saneadoras adotadas, determinou, em seu subitem 1.6.1., que o estado do Amapá realizasse "a devolução aos cofres do Dnit, no prazo de 30 (trinta) dias, do valor de R$ 8.334.196,29, atualizado monetariamente desde a data do bloqueio judicial dos recursos da conta específica do Termo de Compromisso 142/2013 até a data da efetiva devolução, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei 11.578/2007"; Considerando que os valores das ordens bancárias emitidas pelo governo do estado do Amapá para dar cumprimento ao item 1.6.1 do Acórdão 151/2019-TCU-Plenário não estão sendo efetivamente devolvidos aos cofres do Dnit, tendo em vista que estão sendo depositados em parcelas mensais na conta específica do Termo de Compromisso TC-142/2013-Dnit/GEA, mas sem utilização de guias de recolhimento referentes ao Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU) que assegurem a transferência aos cofres daquele departamento; Considerando que o Dnit está ciente dos procedimentos adotados pelo estado do Amapá e tem adotado medidas saneadoras tempestivas no intuito de assegurar o efetivo recolhimento aos cofres da autarquia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em adotar as medidas a seguir e encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 65), ao Dnit e ao estado do Amapá. 1. Processo TC- Processo 000.505/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: não há. 1.2. Entidade: Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 9o, inciso II da Resolução-TCU 315, de 2020, de que a não instauração de tomada de contas especial no prazo de 180 dias a contar da ciência de que os valores das ordens bancárias de transferências emitidas pelo Governo do estado do Amapá estão sendo depositados na conta específica do Termo de Compromisso TC-142/2013-Dnit/GEA, sem emissão de guias de recolhimento referentes ao Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), fere o disposto no artigo 4o, inciso III, da Instrução Normativa 71/2012; 1.7.2. determinar ao Dnit, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, que informe nas prestações de contas vindouras o resultado das providências que estão sendo tomadas para reaver os recursos em apreço e dar pleno cumprimento ao item 1.6 do Acórdão 151/2019-TCU-Plenário .